Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709819-64.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIZIA MARIA BARBOSA LINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, NIZIA MARIA BARBOSA LINS D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado pelo Distrito Federal no ID 14073986. A questão será analisada no julgamento do recurso. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 19:56:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator